Tribunal: STF
Processo: ARE 752242
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos. 
    Trata-se de agravo para impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTOS DE MEDICAMENTOS PARA IDOSOS EM FARMÁCIAS PARTICULARES. LEI N° 3.542-01 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ. EFEITO VINCULANTE PREVISTO NO ART. 104 DO RITJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ADI PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE O STF. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário alega-se violação do artigo 230 da Constituição Federal.
    Sustenta o recorrente que “merece reforma o Acórdão recorrido, devendo ser julgada procedente a ação coletiva de consumo para se determinar que o recorrido cumpra a Lei Estadual 3.542/01, que há de ser considerada constitucional por essa Excelsa Corte, e efetue a venda de medicamentos com os devidos descontos aos idosos”. 
    Decido.
    Não procede a irresignação, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2.435/RJ para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.542, de 16 de março de 2001, do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão. Referido acórdão porta a seguinte ementa:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.452/2001 do Estado do Rio de Janeiro, que concede descontos a consumidor idoso para aquisição de medicamentos em farmácias localizadas no Estado. 3. A delimitação do campo de atuação legislativa dos entes federativos, em matéria de competência concorrente (art. 24, CF), requer postura interpretativa que considere: (i) a intensidade da situação fática normatizada com a estrutura básica descrita no tipo da regra de competência; (ii) valorização do fim primário a que se destina a norma, relacionado, no federalismo cooperativo, com o princípio da predominância de interesses. 4. Na seara da competência legislativa concorrente, a norma geral assenta-se no pressuposto que a colaboração federativa depende de uma uniformização do ambiente normativo. 5. Extrapola a competência estadual para legislar sobre direito do consumidor – e invade o âmbito de competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção e defesa da saúde, direito econômico e proteção do consumidor – a lei estadual que, estabelecendo política pública voltada a saúde, conflita com plexo normativo federal que regula a definição do preço de medicamentos em todo o território nacional e o equilíbrio econômico-financeiro no mercado farmacêutico” (DJe de 26/3/21).
    Assim, não merece reparos o acórdão atacado.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente